Tribunal: TJSP
Processo: 1009707-32.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação de cartão de crédito e gastos fraudulentos realizados em nome do demandante - Procedência decretada para reconhecer a nulidade do cartão de crédito descrito na prefacial, a inexigibilidade da dívida correspondente e condenar a casa bancária ao pagamento de indenização por dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação de cartão de crédito e gastos fraudulentos realizados em nome do demandante - Procedência decretada para reconhecer a nulidade do cartão de crédito descrito na prefacial, a inexigibilidade da dívida correspondente e condenar a casa bancária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 – Pretensão recursal do autor de majoração do quantum indenizatório para R$15.000,00 – Cabimento parcial - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$5.000,00 - Procedência redimensionada neste Juízo ad quem – Recurso provido em parte.